Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-83.2019.8.11.0090
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-83.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 079.465.201-82 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), VALTER ROSA DA SILVA - CPF: 282.228.571-34 (APELADO), DIONE CARMO RAMOS - CPF: 019.104.571-32 (ADVOGADO), MARA ANTONIA PIRES DE ABADIA ROSA - CPF: 210.952.131-72 (APELADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

APELANTE - ANTENOR DANIEL DA SILVA

APELADO - VALTER ROSA DA SILVA

APELADO - MARA ANTONIA PIRES DE ABADIA ROSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA

APLICADA
–

POSSIBILIDADE
–

EXCLUSÃO -
RECURSO PROVIDO.

A
multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser fixada de acordo com as circunstâncias concretas, no
entanto
,
se
as partes se compuseram com relação a todas as nuances do processo
, inclusive postulando pela revogação da multa aplicada a ambas as partes,
é possível a homologação do acordo com a exclusão da multa de ambos
, vez que a sua
manutenção desestimula que as partes tragam uma solução para o litígio,
por manter uma punição ao
litigante que prontamente se dispõe a recuar no seu campo litigioso para aceitar um acordo e p
ô
r fim a uma demanda, a qual poderia arrastar-se por anos a fio no judiciário.
-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000089-83.2019.8.11.0090

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Antenor Daniel da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, ajuizada em face de
Valter Rosa da Silva
e
Maria Antônia Pires de Abadia Rosa
.

O Recorrente insurge-se quanto à multa aplicada pelo Julgador singular, a
ambas as partes, por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento nos incisos IV e VI, do artigo 77, do CPC, no importe equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Nas contrarrazões, os Apelados concordam com a insurgência e pugnam pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

GERÊNCIA SETORIAL DE TAQUIGRAFIA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE
APELAÇÃO
No
1000089-83.2019.8.11.0090

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

APELANTE - ANTENOR DANIEL DA SILVA

APELADO - VALTER ROSA DA SILVA

APELADO - MARA ANTONIA PIRES DE ABADIA ROSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO - RECURSO PROVIDO.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser fixada de acordo com as circunstâncias concretas, no entanto, se as partes se compuseram com relação a todas as nuances do processo, inclusive postulando pela revogação da multa aplicada a ambas as partes, é possível a homologação do acordo com a exclusão da multa de ambos, vez que a sua manutenção desestimula que as partes tragam uma solução para o litígio, por manter uma punição ao litigante que prontamente se dispõe a recuar no seu campo litigioso para aceitar um acordo e pôr fim a uma demanda, a qual poderia arrastar-se por anos a fio no judiciário.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Analisando bem a causa, vejo que foi fixada multa pelo magistrado a ambas as partes por ato atentatório à dignidade da justiça. Posteriormente, as partes se compuseram e trouxeram a proposta de acordo extrajudicial com pedido de homologação e a revogação da multa.

Temos julgado processos que envolvem compra e venda de áreas de imóveis rurais que se arrastam por 20 (vinte) anos ou mais, em que há várias petições como embargos de terceiro.

Neste caso especificamente, embora o juiz tenha tentado colocar o processo nos trilhos, as partes se compuseram, inclusive com relação a todas as nuances do processo e quanto à fixação da multa, a qual pediram revogação.

Portanto, acredito que se mantivermos a multa desestimularíamos que as partes tragam uma solução para o litígio.

Penso que o magistrado, talvez com excesso de zelo em tentar trazer o processo para os trilhos, insistiu que a multa prevalecesse após a homologação do acordo.

No entanto, respeito à posição da relatora, mas entendo,
data vênia
, que esse excesso puni o litigante que prontamente se dispõe a recuar um pouco no seu campo litigioso para aceitar um acordo e por fim a uma demanda, a qual poderia arrastar-se por anos a fio no judiciário.

A transação nos moldes realizados, conforme afirmado na sustentação oral, demandou 2 (dois) anos do início até agora.

Peço
vênia
, mas não consigo manter a multa tal como fez o magistrado, prefiro seguir minha intuição, e neste caso
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a multa e aceitar a transação na forma realizada pelas partes, porque seria um estímulo para que se evitasse perpetuar os litígios.

Assim, se mantivermos a multa, as partes serão punidas por aceitarem um acordo. E sabemos que um acordo impõe recuo de ambas às partes, pois nenhuma fica totalmente satisfeita ao celebrar um acordo, pois não é exatamente aquilo que desejava quando intentou a ação.

De tal modo, entendo que devemos prestigiar esses acordos e
dar provimento
ao recurso para excluir a multa.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Antenor Daniel da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, ajuizada em face de
Valter Rosa da Silva
e
Maria Antônia Pires de Abadia Rosa
.

O Recorrente insurge-se quanto à multa aplicada pelo Julgador singular, a ambas as partes, por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento nos incisos IV e VI, do artigo 77, do CPC, no importe equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Nas contrarrazões, os Apelados concordam com a insurgência e pugnam pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON, OAB/MT 25838-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Apelante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas em desfavor dos Apelados e formulou pedido liminar, o qual foi acolhido, determinando que os Apelados não apresentassem para pagamento ou compensação dois cheques, bem como não cobrassem judicial ou extrajudicialmente as notas promissórias e os cheques vinculados ao negócio jurídico.

Além de contestarem os pedidos, os Apelados também apresentaram Reconvenção.

Ao sanear o feito, além de o Julgador
a quo
extinguir a Reconvenção, manteve o Apelante na posse do imóvel objeto da lide, determinou o arresto de 15,333 alqueires da área objeto da transação, calculado com base no valor do contrato e na dimensão do imóvel rural; contudo, condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução, no intuito de salvaguardar suposto dano material (lucros cessantes e danos emergentes).

Na mesma decisão, o Julgador indeferiu os pedidos do Apelante no sentido de impedir os Apelados de alienar, arrendar ou permutar, ou qualquer outro modo constituir ônus ou desfazer-se do imóvel, bem como pedido de penhora de outros bens dos Recorridos.

Por fim, exigiu o depósito dos cheques e das notas promissórias vinculados ao contrato, fixou pontos controvertidos e determinou a especificação de provas.

O Apelante opôs Embargos de Declaração e, antes do julgamento, protocolizou nova petição, sustentando que os Recorridos descumpriram a ordem judicial.

Ao apreciar os Embargos de Declaração, o Julgador o acolheu parcialmente, tão somente para sanar erro material.

Os Apelados interpuseram Recurso de Apelação com o intuito de reformar a decisão que extinguiu a Reconvenção, nada obstante se tratar de decisão interlocutória de mérito.

Posteriormente, os Apelados apresentaram resposta à manifestação do Apelante, oferecendo o depósito cheques via Correios.

O Apelante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, com o intuito de afastar a exigência da caução; todavia, o pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador José Zuquim Nogueira e, de conseguinte, o Recorrente prestou caução e informou que os Apelados ainda estavam de posse do imóvel.

Certificado que os Apelados não depositaram os cheques e promissórias vinculados ao contrato de compra e venda, o Apelante protocolizou nova petição requerendo o cumprimento da medida liminar e, de conseguinte, o Recorrido também protocolizou nova petição.

Com a conclusão do feito, o Juiz consignou que contra a decisão que extinguiu a Reconvenção deveria ter sido interposto o recurso cabível.

Ressaltou que ambas as partes atuaram em mão oposta aos princípios da cooperação, da boa-fé e da celeridade processual, pois de forma repetida e por meio de inúmeras petições redundantes, insistiam em pedidos sem aguardar a análise dos pleitos e sem cumprem as decisões anteriores, bem como assentou que, quando julgou os Embargos de Declaração, as partes foram advertidas sobre a observância da boa fé processual; contudo, ainda assim desrespeitaram todos os citados princípios.

Com esses fundamentos, aplicou a ambas as partes a multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, fixou o prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento, diante do ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, incs. IV e VI, do CPC) e, mais uma vez, as advertiu quanto à necessidade de observância dos comandos jurisdicionais, respeito e boa-fé à marcha processual, sem embargo de aplicação de nova multa.

Por derradeiro, as partes entabularam acordo extrajudicial, pugnaram a homologação, bem como a revogação da multa imposta.

O Julgador homologou o acordo, deixou de condená-las em custas e honorários de sucumbência porque no instrumento as partes acordaram quanto tais verbas, manteve a multa aplica, determinou que fosse certificado o seu pagamento e o trânsito em julgado, bem como que, se não houvesse a quitação espontânea os autos deveriam ser encaminhados para o arquivo e arrecadação da cobrança.

Conforme relatado, o Apelante insurge-se quanto à multa e o Recorrido, por óbvio, concorda com a insurgência e pugna pelo provimento do Recurso.

Pois bem. No que tange ao conhecimento da matéria, é cediço que questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, quando a decisão não comporta a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

De igual modo, sabe-se que a decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça não consta do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC e, de acordo com a jurisprudência, deve ser objeto de Recurso de Apelação.

Para ilustrar, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Em sede de ação de busca e apreensão,
decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas
. 3. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJ-DF 07059403520208070000 DF 0705940-35.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/06/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, não há dúvidas que a questão deve ser analisada por esta Câmara
.

Quanto ao mérito em si, inobstante às razões expostas pelo Apelante tenho que a decisão não comporta reforma.

Nos termos do artigo 77, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, constitui dever da parte e de seus procuradores, bem como de todos que participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, assim como veda a prática de inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso.

O § 2.o do citado dispositivo estabelece que a violação de tais preceitos constitui ato atentatório à dignidade da justiça e que o Juiz DEVE, aplicar ao responsável a multa, de acordo com a gravidade da conduta.

Neste caso, quando o Julgador
a quo
analisou os Embargos de Declaração, constatou o descumprimento desses preceitos pelas partes e as advertiu quanto à aplicabilidade da sanção. Todavia, tanto uma quanto outra insistiram na conduta contrária aos princípios que regem o processo.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo as atitudes das partes que levaram o Julgador
a quo
a aplicar a sanção,
in verbis
:

[...] ambos os atores processuais que ora se defrontam, atuam em mão oposta aos princípios delineados alhures, seja insurgindo-se de forma repetida — atravessando petições redundantes, sem aguardar o deslinde das decisões —, seja deixando de cumprir os mandamentos decisórios.

No tocante ao requerente, após opor embargos de declaração, e antes mesmo do julgamento deste, ingressou com petição alegando crime desobediência por parte do requerido, suposto descumprimento de decisão, mesmo estando condicionada a eficácia desta à prestação de caução, o que fora recolhido somente três meses depois

Insta ponderar ainda que na petição prefalada, ainda não fora atendido o comando da decisão ID. 24919480, o qual sustentou a necessidade de especificação de provas, o que fora feito tão somente em ID. 33122929, após a apresentação do requerido.

Sobreleva ponderar que mesmo após a prestação de caução, a parte autora novamente peticionou informando a situação já trazida aos autos, desta vez com uma suposta declaração de um caseiro, combatida na petição de resposta, cujo conteúdo consta declaração registrada em cartório em contraposição, o que denota prática contrária à boa-fé processual (art. 5o e 77, VI, CPC).

De outro norte, a parte requerida não acatou o comando da decisão de ID. 24919480, no que concerne ao depósito dos cheques e notas promissórias em juízo, justificando à ausência de multa cominatória ou eventual penalidade, como se o comando judicial, em virtude de não fixar astreintes, não tivesse qualquer eficácia.

De mais a mais, colacionou ainda a decisão anterior de ID. 18492449, reafirmando o respeito à não apresentação ou compensação do cheques, bem como a ausência de cobranças judicial ou extrajudicial das cártulas atinentes ao processo, com o fito de deslocar a atenção do magistrado ao não acatamento da decisão posterior.

Em que pese o juízo não ter fixado multa cominatória ou penalidade, houve manifesto desrespeito à decisão judicial, causando também tumulto ao processo, pois também colaborou para gerar seguidos peticionamentos por parte do autor, ainda que despiciendos.

Também sem aguardar o posicionamento judicial, colacionou por último uma perícia técnica unilateral, o que obviamente necessita de contraditório, mais uma vez atrapalhando a marcha processual, uma vez que não aguardara a determinação da produção de provas pelo judiciário.

O que se infere por meio das inúmeras incursões das partes, das petições colacionadas, é que ignoram a necessidade de comando de um terceiro imparcial, utilizando-se do processo para promover uma verdadeira guerra processual, o que acaba por abarrotar sobremaneira o já sobrecarregado judiciário.

Quando do julgamento dos embargos, ID. 25492910, fora advertido às partes acerca da observância da boa-fé processual. Nada obstante, evidencia-se ainda, e de forma latente, um enorme desrespeito a todos os princípios processuais constitucionais mencionados alhures, razão por que se faz imperiosa a adoção de

uma medida apta a cobrar o respeito à dignidade da justiça.

Nota-se que o Apelante e os Recorridos, sistematicamente, descumpriram as decisões e atravessaram inúmeras petições, cirando embaraço à efetividade da justiça e o cumprimento das decisões judiciais, razão pela qual deve ser mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Quanto ao valor, embora o Apelante alegue que de que deve ser fixada em 0,1% (um décimo por cento) do valor da causa, ante à ausência de prejuízo à parte contrária e à jurisdição, melhor sorte não lhe assiste.

Primeiro, porque a multa é destinada ao Estado e não à parte adversa que, aliás, também foi condenada ao pagamento da sanção.

Segundo, porque o prejuízo à jurisdição não pode ser visto apenas sobre o fator econômico, mas também acerca da demora na prestação jurisdicional para toda a coletividade. A interposição de inúmeras petições repetidas, sem o cumprimento de decisões anteriores, atrasa o trabalho do julgador e sem dúvida acarreta prejuízo aos demais jurisdicionados que esperam a solução dos seus conflitos.

Assim, a adoção de medidas rígidas aos que praticam atos atentatórios à dignidade da justiça, com a aplicação da multa constante na Lei Processual Civil, é louvável e deve ser estimulada, a fim de que prevaleça o princípio da cooperação e que haja, efetivamente, celeridade na entrega da prestação jurisdicional.

Apenas acho oportuno, reduzir a multa, não para 0,1% (um décimo por cento) do valor da causa, tal como almeja o Apelante, mas para 2% (dois por cento) do valor da causa.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a multa de 5% para 2% do valor da causa.

Não é o caso de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que o Juiz singular não fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Analisando bem a causa, vejo que foi fixada multa pelo magistrado a ambas as partes por ato atentatório à dignidade da justiça. Posteriormente, as partes se compuseram e trouxeram a proposta de acordo extrajudicial com pedido de homologação e a revogação da multa.

Temos julgado processos que envolvem compra e venda de áreas de imóveis rurais que se arrastam por 20 (vinte) anos ou mais, em que há várias petições como embargos de terceiro.

Neste caso especificamente, embora o juiz tenha tentado colocar o processo nos trilhos, as partes se compuseram, inclusive com relação a todas as nuances do processo e quanto à fixação da multa, a qual pediram revogação.

Portanto, acredito que se mantivermos a multa desestimularíamos que as partes tragam uma solução para o litígio.

Penso que o magistrado, talvez com excesso de zelo em tentar trazer o processo para os trilhos, insistiu que a multa prevalecesse após a homologação do acordo.

No entanto, respeito à posição da relatora, mas entendo,
data vênia
, que esse excesso puni o litigante que prontamente se dispõe a recuar um pouco no seu campo litigioso, para aceitar um acordo e por fim a uma demanda, a qual poderia arrastar-se por anos a fio no judiciário.

A transação nos moldes realizados, conforme afirmado na sustentação oral, demandou 2 (dois) anos do início até agora.

Peço
vênia
, mas não consigo manter a multa tal como fez o magistrado, prefiro seguir minha intuição, e neste caso
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a multa e aceitar a transação na forma realizada pelas partes, porque seria um estímulo para que se evitasse perpetuar os litígios.

Assim, se mantivermos a multa, as partes serão punidas por aceitarem um acordo. E sabemos que um acordo impõe recuo de ambas às partes, pois nenhuma fica totalmente satisfeita ao celebrar um acordo, pois não é exatamente aquilo que desejava quando intentou a ação.

De tal modo, entendo que devemos prestigiar esses acordos e dar provimento ao recurso para excluir a multa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário porque o §2o do art. 77 do CPC impõe a aplicação de multa, mas por outro lado a multa tem que ter um destino e esse destino é prescrito no § 3o do art. 77, que diz que a União, os Estados, os Municípios podem criar fundo de modernização do Poder Judiciário.

Não conheço se em Mato Grosso foi criado esse fundo, então como vamos condenar para mandar para um fundo inexistente.

Segundo, a
condition sine quan non
para a aplicação da multa é que primeiro o Estado crie o fundo de modernização do Poder Judiciário porque não se sabe qual o destino da multa, a quem será recolhida?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Des. Sebastião de Moraes Filho:

Qual é a finalidade do FUNAJURIS?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

O FUNAJURIS é um fundo, mas não de aperfeiçoamento.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

É um fundo de aperfeiçoamento da máquina judiciária.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Realmente, rendo-me.

De mais a mais, mesmo assim trilho acompanhando o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário em seus argumentos.

Vou mais além, o art. 1.005 do vigente diploma processual civil, que ratifica o mesmo posicionamento do artigo 509 do revogado diploma, previu de forma expressa, e que não deixa margem de dúvida, a respeito da aplicação do princípio da comunhão de recursos na hipótese de solidariedade, quando houver recursos somente.

Neste caso, entendo que deve ser aplicado o art. 1.005 do CPC, embora de forma subsidiária.

O art. 1.005 do CPC diz:

“
O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único.
Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”.

Significa que, em outros termos, numa análise interpretativa desse dispositivo legal, estamos cancelando a litigância de má-fé do apelante. E pelo princípio da abrangência, devemos imediatamente cancelar o da outra parte, embora a outra parte não tenha apelado.

A propósito, assim decidiu o STF:
“o recurso em regra só produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre apenas nas hipóteses de litisconsorte unitário”
, ou seja, nas palavras de José Carlos Moreira Barbosa
, “quando o julgamento haja deter forçosamente igual teor para os litisconsortes, mostra-se razoável e aplicável a norma de extensão descrita no artigo 509, hoje 1.005 do CPC/02”.

Também o TJMG decidiu a respeito e anotou:
“(...) de acordo com o art. 1.005 do CPC o recurso do litisconsorte a todos aproveita, salvo se distintos e opostos os seus interesses, a exceção dos efeitos aos demais só decorre diretamente da norma do art. 1.004, CPC e até independe de manifestação do colegiado”.

Se cancelarmos a multa, e estou votando nesse termo, automaticamente por uma questão de isonomia e abrangência na interpretação desse dispositivo processual feito por analogia, devemos cancelar também o da outra parte que não recorreu.

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário, estendendo o recurso, na forma do art. 1.005 do CPC, à outra parte que também foi premiada com a litigância de má-fé.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Des. Sebastião de Moraes Filho:

Em meu voto segui a trilha de que, uma vez realizado o acordo o juiz não poderia manter essa multa, porque ambos os acordantes pediram no próprio termo de acordo que as multas fossem revogadas.

Assim, se ambas as partes pediram a exclusão da multa, o meu voto é para que se exclua a multa, para que o juiz faça apenas a homologação tal qual como requerido pelas partes, ou seja, excluir a multa que o juiz insistiu em dar continuidade.

Meu voto é no sentido de que a homologação do acordo seja pura e simplesmente feita sobre os termos do acordo. Óbvio que a multa não prevalecerá para nenhuma das partes, pois o que deve prevalecer é o que as partes acordaram e foi homologado, por isso que, por outros meios ou fundamentos nossos votos estão em consonância, inclusive para exclusão da multa da outra parte.-

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021:

A RELATORA PROVEU EM PARTE O RECURSO. A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON, OAB/MT 25838-O

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 31 DE MARÇO 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTA DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE A

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Apelante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas em desfavor dos Apelados e formulou pedido liminar, o qual foi acolhido, determinando que os Apelados não apresentassem para pagamento ou compensação dois cheques, bem como não cobrassem judicial ou extrajudicialmente as notas promissórias e os cheques vinculados ao negócio jurídico.

Além de contestarem os pedidos, os Apelados também apresentaram Reconvenção.

Ao sanear o feito, além de o Julgador
a quo

extinguir a Reconvenção, manteve o Apelante na posse do imóvel objeto da lide, determinou o arresto
de 15,333 alqueires da área objeto da transação, calculado com base no valor do contrato e na dimensão do imóvel rural; contudo, condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução, no intuito de salvaguardar suposto dano material (lucros cessantes e danos emergentes).

Na mesma decisão, o Julgador indeferiu os pedidos do Apelante no sentido de impedir os Apelados de alienar, arrendar ou permutar, ou qualquer outro modo constituir ônus ou desfazer-se do imóvel, bem como o pedido de penhora de outros bens dos Recorridos.

Por fim, exigiu o depósito dos cheques e das notas promissórias vinculados ao contrato, fixou pontos controvertidos e determinou a especificação de provas.

O Apelante opôs Embargos de Declaração e, antes do julgamento, protocolizou nova petição, sustentando que os Recorridos descumpriram a ordem judicial.

Ao apreciar os Embargos de Declaração, o Julgador o acolheu parcialmente, tão somente para sanar erro material.

Os Apelados interpuseram Recurso de Apelação com o intuito de reformar a decisão que extinguiu a Reconvenção, nada obstante se tratar de decisão interlocutória de mérito.

Posteriormente, os Apelados apresentaram resposta à manifestação do Apelante, oferecendo o depósito dos cheques via Correios
.

O Apelante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, com o intuito de afastar a exigência da caução; todavia, o pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador José Zuquim Nogueira e, de conseguinte, o Recorrente prestou caução e informou que os Apelados ainda estavam de posse do imóvel.

Certificado que os Apelados não depositaram os cheques e promissórias vinculados ao contrato de compra e venda, o Apelante protocolizou nova petição requerendo o cumprimento da medida liminar e, de conseguinte, o Recorrido também protocolizou nova petição.

Com a conclusão do feito, o Juiz consignou que contra a decisão que extinguiu a Reconvenção deveria ter sido interposto o recurso cabível.

Ressaltou que ambas as partes atuaram em mão oposta aos princípios da cooperação, da boa-fé e da celeridade processual, pois de forma repetida e por meio de inúmeras petições redundantes, insistiam em pedidos sem aguardar a análise dos pleitos e sem cumprirem as
decisões anteriores, bem como assentou que, quando julgou os Embargos de Declaração, ambas foram advertidas sobre a observância da boa fé processual; contudo, ainda assim desrespeitaram todos os citados princípios.

Com esses fundamentos, aplicou a ambas as partes a multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, fixou o prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento, diante do ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, incs. IV e VI, do CPC) e, mais uma vez, as advertiu quanto à necessidade de observância dos comandos jurisdicionais, respeito e boa-fé à marcha processual, sem embargo de aplicação de nova multa.

Por derradeiro, as partes entabularam acordo extrajudicial, pugnaram a homologação, bem como a revogação da multa imposta.

O Julgador homologou o acordo, deixou de condená-las em custas e honorários de sucumbência porque no instrumento as partes acordaram quanto tais verbas, manteve a multa aplicada, determinou que fosse certificado o seu pagamento e o trânsito em julgado, bem como que, se não houvesse a quitação espontânea os autos deveriam ser encaminhados para o arquivo e arrecadação da cobrança.

Conforme relatado, o Apelante insurge-se quanto à multa
e o Recorrido, por óbvio, concorda com a insurgência e pugna pelo provimento do Recurso.

Pois bem. No que tange ao conhecimento da matéria, é cediço que questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, quando a decisão não comporta a interposição de Agravo de Instrumento.

De igual modo, sabe-se que a decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça não consta do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC e, de acordo com a jurisprudência, deve ser objeto de Recurso de Apelação.

Para ilustrar, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Em sede de ação de busca e apreensão,
decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas
. 3. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJ-DF 07059403520208070000 DF 0705940-35.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/06/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, não há dúvidas que a questão deve ser analisada por esta Câmara
.

Quanto ao mérito em si, inobstante às razões expostas pelo Apelante tenho que a decisão não comporta reforma.

Nos termos do artigo 77, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, constitui dever da parte e de seus procuradores, bem como de todos que participem do processo, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, assim como veda a prática de inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso.

O § 2.o do citado dispositivo estabelece que a violação de tais preceitos constitui ato atentatório à dignidade da justiça e que o Juiz DEVE, aplicar ao responsável a multa, de acordo com a gravidade da conduta.

Neste caso, quando o Julgador
a quo
analisou os Embargos de Declaração, constatou o descumprimento desses preceitos pelas partes e as advertiu quanto à aplicabilidade da sanção. Todavia, tanto uma quanto outra insistiram na conduta contrária aos princípios que regem o processo.

Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo as atitudes das partes que levaram o Julgador
a quo
a aplicar a sanção,
in verbis
:

[...] ambos os atores processuais que ora se defrontam, atuam em mão oposta aos princípios delineados alhures, seja insurgindo-se de forma repetida — atravessando petições redundantes, sem aguardar o deslinde das decisões —, seja deixando de cumprir os mandamentos decisórios.

No tocante ao requerente, após opor embargos de declaração, e antes mesmo do julgamento deste, ingressou com petição alegando crime desobediência por parte do requerido, suposto descumprimento de decisão, mesmo estando condicionada a eficácia desta à prestação de caução, o que fora recolhido somente três meses depois

Insta ponderar ainda que na petição prefalada, ainda não fora atendido o comando da decisão ID. 24919480, o qual sustentou a necessidade de especificação de provas, o que fora feito tão somente em ID. 33122929, após a apresentação do requerido.

Sobreleva ponderar que mesmo após a prestação de caução, a parte autora novamente peticionou informando a situação já trazida aos autos, desta vez com uma suposta declaração de um caseiro, combatida na petição de resposta, cujo conteúdo consta declaração registrada em cartório em contraposição, o que denota prática contrária à boa-fé processual (art. 5o e 77, VI, CPC).

De outro norte, a parte requerida não acatou o comando da decisão de ID. 24919480, no que concerne ao depósito dos cheques e notas promissórias em juízo, justificando à ausência de multa cominatória ou eventual penalidade, como se o comando judicial, em virtude de não fixar astreintes, não tivesse qualquer eficácia.

De mais a mais, colacionou ainda a decisão anterior de ID. 18492449, reafirmando o respeito à não apresentação ou compensação do cheques, bem como a ausência de cobranças judicial ou extrajudicial das cártulas atinentes ao processo, com o fito de deslocar a atenção do magistrado ao não acatamento da decisão posterior.

Em que pese o juízo não ter fixado multa cominatória ou penalidade, houve manifesto desrespeito à decisão judicial, causando também tumulto ao processo, pois também colaborou para gerar seguidos peticionamentos por parte do autor, ainda que despiciendos.

Também sem aguardar o posicionamento judicial, colacionou por último uma perícia técnica unilateral, o que obviamente necessita de contraditório, mais uma vez atrapalhando a marcha processual, uma vez que não aguardara a determinação da produção de provas pelo judiciário.

O que se infere por meio das inúmeras incursões das partes, das petições colacionadas, é que ignoram a necessidade de comando de um terceiro imparcial, utilizando-se do processo para promover uma verdadeira guerra processual, o que acaba por abarrotar sobremaneira o já sobrecarregado judiciário.

Quando do julgamento dos embargos, ID. 25492910, fora advertido às partes acerca da observância da boa-fé processual. Nada obstante, evidencia-se ainda, e de forma latente, um enorme desrespeito a todos os princípios processuais constitucionais mencionados alhures, razão por que se faz imperiosa a adoção de

uma medida apta a cobrar o respeito à dignidade da justiça.

Nota-se que o Apelante e os Recorridos, sistematicamente, descumpriram as decisões e interpuseram inúmeras petições, cirando embaraço à efetividade da justiça e o cumprimento das decisões judiciais, razão pela qual deve ser mantida a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Quanto ao valor, embora o
Apelante alegue que deve ser fixada em 0,1% (um décimo por cento) do valor da causa, ante à ausência de prejuízo à parte contrária e à jurisdição, melhor sorte não lhe assiste.

Primeiro, porque a multa é destinada ao Estado e não à parte adversa que, aliás, também foi condenada ao pagamento da sanção.

Segundo, porque o prejuízo à jurisdição não pode ser visto apenas sobre o fator econômico, mas também acerca da demora na prestação jurisdicional para toda a coletividade. A interposição de inúmeras petições repetidas, sem o cumprimento de decisões anteriores, atrasa o trabalho do julgador e sem dúvida acarreta prejuízo aos demais jurisdicionados que esperam a solução dos seus conflitos.

Assim, a adoção de medidas rígidas aos que praticam atos atentatórios à dignidade da justiça, com a aplicação da multa constante na Lei Processual Civil, é louvável e deve ser estimulada, a fim de que prevaleça o princípio da cooperação e que haja, efetivamente, celeridade na entrega da prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a multa aplicada.

Não é o caso de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que o Juiz singular não fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Analisando bem a causa, vejo que foi fixada multa pelo magistrado a ambas as partes por ato atentatório à dignidade da justiça. Posteriormente, as partes se compuseram e trouxeram a proposta de acordo extrajudicial com pedido de homologação e a revogação da multa.

Temos julgado processos que envolvem compra e venda de áreas de imóveis rurais que se arrastam por 20 (vinte) anos ou mais, em que há várias petições como embargos de terceiro.

Neste caso especificamente, embora o juiz tenha tentado colocar o processo nos trilhos, as partes se compuseram, inclusive com relação a todas as nuances do processo e quanto à fixação da multa, a qual pediram revogação.

Portanto, acredito que se mantivermos a multa desestimularíamos que as partes tragam uma solução para o litígio.

Penso que o magistrado, talvez com excesso de zelo em tentar trazer o processo para os trilhos, insistiu que a multa prevalecesse após a homologação do acordo.

No entanto, respeito à posição da relatora, mas entendo,
data vênia
, que esse excesso puni o litigante que prontamente se dispõe a recuar um pouco no seu campo litigioso para aceitar um acordo e por fim a uma demanda, a qual poderia arrastar-se por anos a fio no judiciário.

A transação nos moldes realizados, conforme afirmado na sustentação oral, demandou 2 (dois) anos do início até agora.

Peço
vênia
, mas não consigo manter a multa tal como fez o magistrado, prefiro seguir minha intuição, e neste caso
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a multa e aceitar a transação na forma realizada pelas partes, porque seria um estímulo para que se evitasse perpetuar os litígios.

Assim, se mantivermos a multa, as partes serão punidas por aceitarem um acordo. E sabemos que um acordo impõe recuo de ambas às partes, pois nenhuma fica totalmente satisfeita ao celebrar um acordo, pois não é exatamente aquilo que desejava quando intentou a ação.

De tal modo, entendo que devemos prestigiar esses acordos e
dar provimento
ao recurso para excluir a multa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Analisando bem a causa, vejo que foi fixada multa pelo magistrado a ambas as partes por ato atentatório à dignidade da justiça. Posteriormente, as partes se compuseram e trouxeram a proposta de acordo extrajudicial com pedido de homologação e a revogação da multa.

Temos julgado processos que envolvem compra e venda de áreas de imóveis rurais que se arrastam por 20 (vinte) anos ou mais, em que há várias petições como embargos de terceiro.

Neste caso especificamente, embora o juiz tenha tentado colocar o processo nos trilhos, as partes se compuseram, inclusive com relação a todas as nuances do processo e quanto à fixação da multa, a qual pediram revogação.

Portanto, acredito que se mantivermos a multa desestimularíamos que as partes tragam uma solução para o litígio.

Penso que o magistrado, talvez com excesso de zelo em tentar trazer o processo para os trilhos, insistiu que a multa prevalecesse após a homologação do acordo.

No entanto, respeito à posição da relatora, mas entendo,
data vênia
, que esse excesso puni o litigante que prontamente se dispõe a recuar um pouco no seu campo litigioso, para aceitar um acordo e por fim a uma demanda, a qual poderia arrastar-se por anos a fio no judiciário.

A transação nos moldes realizados, conforme afirmado na sustentação oral, demandou 2 (dois) anos do início até agora.

Peço
vênia
, mas não consigo manter a multa tal como fez o magistrado, prefiro seguir minha intuição, e neste caso
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a multa e aceitar a transação na forma realizada pelas partes, porque seria um estímulo para que se evitasse perpetuar os litígios.

Assim, se mantivermos a multa, as partes serão punidas por aceitarem um acordo. E sabemos que um acordo impõe recuo de ambas às partes, pois nenhuma fica totalmente satisfeita ao celebrar um acordo, pois não é exatamente aquilo que desejava quando intentou a ação.

De tal modo, entendo que devemos prestigiar esses acordos e dar provimento ao recurso para excluir a multa.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Des. Sebastião de Moraes Filho:

Em meu voto segui a trilha de que, uma vez realizado o acordo o juiz não poderia manter essa multa, porque ambos os acordantes pediram no próprio termo de acordo que as multas fossem revogadas.

Assim, se ambas as partes pediram a exclusão da multa, o meu voto é para que se exclua a multa, para que o juiz faça apenas a homologação tal qual como requerido pelas partes, ou seja, excluir a multa que o juiz insistiu em dar continuidade.

Meu voto é no sentido de que a homologação do acordo seja pura e simplesmente feita sobre os termos do acordo. Óbvio que a multa não prevalecerá para nenhuma das partes, pois o que deve prevalecer é o que as partes acordaram e foi homologado, por isso que, por outros meios ou fundamentos nossos votos estão em consonância, inclusive para exclusão da multa da outra parte.-

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Analisando bem a causa, vejo que foi fixada multa pelo magistrado a ambas as partes por ato atentatório à dignidade da justiça. Posteriormente, as partes se compuseram e trouxeram a proposta de acordo extrajudicial com pedido de homologação e a revogação da multa.

Temos julgado processos que envolvem compra e venda de áreas de imóveis rurais que se arrastam por 20 (vinte) anos ou mais, em que há várias petições como embargos de terceiro.

Neste caso especificamente, embora o juiz tenha tentado colocar o processo nos trilhos, as partes se compuseram, inclusive com relação a todas as nuances do processo e quanto à fixação da multa, a qual pediram revogação.

Portanto, acredito que se mantivermos a multa desestimularíamos que as partes tragam uma solução para o litígio.

Penso que o magistrado, talvez com excesso de zelo em tentar trazer o processo para os trilhos, insistiu que a multa prevalecesse após a homologação do acordo.

No entanto, respeito à posição da relatora, mas entendo,
data vênia
, que esse excesso puni o litigante que prontamente se dispõe a recuar um pouco no seu campo litigioso para aceitar um acordo e por fim a uma demanda, a qual poderia arrastar-se por anos a fio no judiciário.

A transação nos moldes realizados, conforme afirmado na sustentação oral, demandou 2 (dois) anos do início até agora.

Peço
vênia
, mas não consigo manter a multa tal como fez o magistrado, prefiro seguir minha intuição, e neste caso
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a multa e aceitar a transação na forma realizada pelas partes, porque seria um estímulo para que se evitasse perpetuar os litígios.

Assim, se mantivermos a multa, as partes serão punidas por aceitarem um acordo. E sabemos que um acordo impõe recuo de ambas às partes, pois nenhuma fica totalmente satisfeita ao celebrar um acordo, pois não é exatamente aquilo que desejava quando intentou a ação.

De tal modo, entendo que devemos prestigiar esses acordos e
dar provimento
ao recurso para excluir a multa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Analisando bem a causa, vejo que foi fixada multa pelo magistrado a ambas as partes por ato atentatório à dignidade da justiça. Posteriormente, as partes se compuseram e trouxeram a proposta de acordo extrajudicial com pedido de homologação e a revogação da multa.

Temos julgado processos que envolvem compra e venda de áreas de imóveis rurais que se arrastam por 20 (vinte) anos ou mais, em que há várias petições como embargos de terceiro.

Neste caso especificamente, embora o juiz tenha tentado colocar o processo nos trilhos, as partes se compuseram, inclusive com relação a todas as nuances do processo e quanto à fixação da multa, a qual pediram revogação.

Portanto, acredito que se mantivermos a multa desestimularíamos que as partes tragam uma solução para o litígio.

Penso que o magistrado, talvez com excesso de zelo em tentar trazer o processo para os trilhos, insistiu que a multa prevalecesse após a homologação do acordo.

No entanto, respeito à posição da relatora, mas entendo,
data vênia
, que esse excesso puni o litigante que prontamente se dispõe a recuar um pouco no seu campo litigioso, para aceitar um acordo e por fim a uma demanda, a qual poderia arrastar-se por anos a fio no judiciário.

A transação nos moldes realizados, conforme afirmado na sustentação oral, demandou 2 (dois) anos do início até agora.

Peço
vênia
, mas não consigo manter a multa tal como fez o magistrado, prefiro seguir minha intuição, e neste caso
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir a multa e aceitar a transação na forma realizada pelas partes, porque seria um estímulo para que se evitasse perpetuar os litígios.

Assim, se mantivermos a multa, as partes serão punidas por aceitarem um acordo. E sabemos que um acordo impõe recuo de ambas às partes, pois nenhuma fica totalmente satisfeita ao celebrar um acordo, pois não é exatamente aquilo que desejava quando intentou a ação.

De tal modo, entendo que devemos prestigiar esses acordos e dar provimento ao recurso para excluir a multa.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Des. Sebastião de Moraes Filho:

Em meu voto segui a trilha de que, uma vez realizado o acordo o juiz não poderia manter essa multa, porque ambos os acordantes pediram no próprio termo de acordo que as multas fossem revogadas.

Assim, se ambas as partes pediram a exclusão da multa, o meu voto é para que se exclua a multa, para que o juiz faça apenas a homologação tal qual como requerido pelas partes, ou seja, excluir a multa que o juiz insistiu em dar continuidade.

Meu voto é no sentido de que a homologação do acordo seja pura e simplesmente feita sobre os termos do acordo. Óbvio que a multa não prevalecerá para nenhuma das partes, pois o que deve prevalecer é o que as partes acordaram e foi homologado, por isso que, por outros meios ou fundamentos nossos votos estão em consonância, inclusive para exclusão da multa da outra parte.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021